Tribunal: TJBA
Processo: 8004842-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004842-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL Advogado(s):PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre agravo interno interposto por condomínio exequente contra decisão monocrática de relatoria. A decisão monocrática deu provimento a agravo de instrumento da executada. O provimento acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução originária. A nulidade fundamentou-se na ausência de título executivo líquido e certo. O condomínio instruiu a inicial apenas com boletos, convenção e planilhas, omitindo as atas de assembleia do período cobrado. Embargos de declaração opostos pelo exequente foram previamente rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a apresentação exclusiva de boletos, convenção condominial e planilha de débitos é suficiente para conferir liquidez e certeza ao título executivo extrajudicial; (ii) se a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguir a ausência desses documentos; (iii) se a declaração de nulidade da execução configura formalismo excessivo e supressão do direito de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 784, X, do CPC atribui força executiva aos créditos referentes a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. A norma condiciona a executividade à previsão na convenção ou aprovação em assembleia geral. Exige-se, obrigatoriamente, a comprovação documental desses atos. A convenção de condomínio estabelece o dever genérico de contribuição e o critério de rateio. A convenção não fixa a expressão monetária exata da cota para exercícios futuros. As despesas condominiais possuem natureza dinâmica e variável. A aprovação orçamentária periódica por meio de atas de assembleia é pressuposto indispensável para conferir liquidez ao título. Boletos bancários e planilhas de cálculo consistem em documentos produzidos unilateralmente pelo credor. Eles comprovam a materialidade da cobrança, mas não a regular constituição da dívida. A ausência da ata assemblear impede o controle jurisdicional e a defesa do devedor sobre a exatidão do valor. A exceção de pré-executividade é cabível para debater matérias de ordem pública conhecíveis de ofício. A nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível enquadra-se nessa hipótese (CPC, art. 803, I). A constatação do vício decorre da simples análise da petição inicial, dispensando dilação probatória. O direito de emenda à inicial não socorre o exequente após a citação e a oposição de defesa incidental evidenciando o vício estrutural do título. O processo de execução pressupõe a existência de título hígido desde a sua propositura. A admissão de constituição do título no curso da execução subverte a lógica do microssistema executivo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004842-95.2025.8.05.0000, em que figuram como agravada MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS e como agravante CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema